Tribunal: STF
Processo: Rcl 45752
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Direito constitucional. Reclamação. Medida cautelar. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 6.524. Recondução de Presidente de casa legislativa estadual.
1. Reclamação contra (i) ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso que reconheceu a reeleição de deputado estadual à Presidência da casa legislativa, dentro da mesma legislatura; e (ii) decisão judicial extintiva de ação popular sobre o mesmo tema.
2. Na ADI 6.524, o Plenário desta Corte assentou a impossibilidade de recondução dos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente e dentro da mesma legislatura.
3. Todavia, na ação direta apontada como paradigma, nada se decidiu a respeito da extensão, por simetria, do entendimento nela firmado às casas legislativas estaduais ou municipais. Precedentes do STF no sentido de que o art. 57, § 4º, da CF/1988 não constitui norma de repetição obrigatória, por não ser concretização do princípio republicano. Logo, inviável a concessão do pedido cautelar na presente reclamação, por ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e a decisão alegadamente descumprida. 
4. Igualmente não há aderência em relação à decisão judicial proferida na ação popular, que foi extinta por indeferimento da inicial, sem análise do mérito quanto à validade da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa.
5. Medida cautelar indeferida.
    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edno Damascena de Farias, com fundamento no art. 102, I, l, da CF, contra ato administrativo da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O autor alega que o Presidente da Assembleia Legislativa foi reeleito na mesma legislatura, o que violaria a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 6.524.
    2.  O autor indica, primeiramente, como ato reclamado, o ato administrativo emanado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, que reelegeu o Deputado Estadual Eduardo Botelho como seu Presidente. Afirma, ainda, o reclamante, que ajuizou ação popular na origem contra o referido ato da Mesa Diretora, tendo sido proferida sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de requisitos legais para propositura da ação. Em razão disso, mencionada sentença também é indicada como ato reclamado (doc. 2, fls. 54).
    3.  É o relatório. 
    4.  Decido o pedido liminar.
    5.  De início, conforme relatado, a presente reclamação foi ajuizada contra ato administrativo praticado pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade, por parte de ato administrativo ou decisão judicial, à súmula vinculante ou sua aplicação indevida, em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte. Confira-se o teor do dispositivo:
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”
    6.  No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na ADI 6.524, o que torna inviável o cabimento da presente reclamação objetivando impugnar ato administrativo. 
    7.  Ainda que assim não fosse, os demais fundamentos trazidos pelo reclamante para impugnar o ato administrativo não se sustentam, ao menos em uma análise preliminar própria do pedido cautelar. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). Em se tratando de alegação de violação à decisão dotada de efeito vinculante, há necessidade de relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    8.  Em 18 de dezembro de 2020, o Plenário desta Corte julgou a ADI 6.524 e, por maioria de votos, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao art. 59 do Regimento Interno do Senado Federal (RISF) e ao art. 5º, caput, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados (RICD), assentando a impossibilidade de recondução dos presidentes das casas legislativas para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente e dentro da mesma legislatura. Como se infere da decisão na ADI 6.524, a vedação à recondução na eleição imediatamente subsequente se refere aos membros das Mesas das Casas Legislativas da União. Nada se decidiu a respeito da extensão, por simetria, do entendimento nela firmado às casas legislativas estaduais ou municipais.
    9.  Em realidade, o que se registrou em alguns votos exarados na ação direta apontada como paradigma foi que, de acordo com a jurisprudência consolidada nesta Corte, o art. 57, § 4º, da Constituição Federal não constitui norma de reprodução obrigatória pelas Constituições estaduais. Transcrevo, nesse sentido, trecho do voto por mim proferido na ADI 6.524:
    “Analiso, inicialmente, julgados do Supremo Tribunal Federal que de alguma forma repercutem sobre a matéria. Existem decisões monocráticas que reconhecem a possibilidade de reeleição, em caso de mandato-tampão (MS 34574, MS 34602, MS 34603, Rel. Ministro Celso de Mello); e (ii) decisões colegiadas, afirmando que a regra do art. 57, § 4º, da Constituição Federal não representa concretização do princípio republicano, razão qual pela não constitui norma de repetição obrigatória pelos Estados (Representação 1245, Rel. Min. Oscar Correa, j. 15.10.1986; ADI 792, Rel. Min. Moreira Alves, j. 26.05.1997; ADI 793, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 01.04.1993; ADI 2371, Rel. Min. Moreira Alves, j. 07.03.2001). Portanto, admitiu-se a reeleição em caso de mandato-tampão e não se considerou que o tema tangenciasse a cláusula pétrea do princípio republicano.”
    10.  Portanto, extrapola o decidido na ADI paradigma qualquer pleito, em Reclamação, quanto à extensão do entendimento às Casas Legislativas estaduais ou municipais por alegada simetria entre as normas. Nesse mesmo sentido: Rcl 45.731, Rel. Min. Rosa Weber. 
    11.  Tanto é assim que, após o julgamento da ADI 6.524, a matéria relativa à reeleição nas Casas Legislativas estaduais vem sendo submetida à apreciação desta Suprema Corte. Cito, como exemplo, a ADI 6.654, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, em que foi concedida a cautelar para fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 30, § 4º, da Constituição do Estado de Roraima, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima, a comprovar que a decisão proferida na ADI 6.524 não tratou da esfera estadual. 
    12.  Em relação à decisão judicial proferida na ação popular, indicada como ato reclamado juntamente com o ato administrativo, melhor sorte não socorre ao reclamante. A sentença extinguiu a ação popular por ausência de condição da ação para sua propositura (interesse de agir - adequação). Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da sentença (doc. 2, fls. 52):
    “A Ação Popular tem como pressupostos essenciais a existência de ato administrativo que seja ilegal e lesivo ao patrimônio público, a moralidade administrativa ou a outros interesses tutelados nos termos do disposto no Art. 5º, inc. LXXIII da Constituição Federal, verbis: 
    ‘art. 5º (...)LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;’ 
    Analisando detidamente os autos, verifico que esta ação não tem condições de prosseguir, haja vista a existência de algumas impropriedades insanáveis, dentre elas, a manifesta inadequação da via eleita. Ao propor esta ação, o autor popular deduziu pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade de dispositivo do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Entretanto, é cediço que a Ação Popular é remédio constitucional que visa a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público, à probidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. É meio de defesa do cidadão contra os atos concretos da própria administração, que contrariam a Constituição Federal e os princípios que norteiam a sociedade brasileira e que possui natureza condenatória, não meramente declaratória. 
    Como fato concreto, o autor popular indicou o processo de eleição da mesa diretora da ALMT, no qual após os trâmites legais e a votação, foi reeleito o requerido José Eduardo Botelho, em flagrante afronta a vedação prevista no art. 57, §4º, da Constituição Federal. 
    Ao contrario do que sustentou o autor popular, a Constituição do Estado de Mato Grosso também prevê, expressamente, a possibilidade da reeleição dos membros da Mesa Diretora, conforme se vê do art. 24: 
    ‘Art. 24 A Assembleia Legislativa será dirigida por uma Mesa, composta de um Presidente, um primeiro e um segundo Secretários, à qual cabe, em colegiado, a direção dos trabalhos legislativos e serviços administrativos.(...)§ 3º Os membros da Mesa e seus respectivos substitutos serão eleitos para um mandato de 02 (dois) anos, na forma estabelecida pelo Regimento Interno da Assembleia Legislativa, permitida a recondução. (Parágrafo com redação dada pela EC nº 63, D.O. 22.08.2012).’ 
    Não se trata, portanto, apenas da disposição do Regimento Interno da ALMT, mas da própria Constituição do Estado de Mato Grosso, que permite a reeleição. Veja-se que o autor popular deduziu pedido autônomo de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo do Regimento Interno – antecipação da tutela para declarar a inconstitucionalidade e anular a eleição - de modo que o mérito da ação popular é, na verdade, a declaração de inconstitucionalidade do referido artigo do Regimento Interno, o qual possui caráter normativo e autônomo, na medida em que cria um direito que afronta diretamente a Constituição Federal, como explanado pelo autor popular na inicial. 
    O pedido principal é, portanto, a declaração de inconstitucionalidade da referida norma. Não se trata, assim, de causa de pedir, mas do próprio pedido e, nesse sentido, é importante consignar que não basta que seja utilizado o vocábulo “incidental”, para alegar que se trata de controle difuso e não concentrado de constitucionalidade. 
    A reeleição dos membros da Mesa Diretora da ALMT está fundamentada em ato normativo interno e na Constituição do Estado de Mato Grosso, ao passo que o pedido de anulação da reeleição está fundamentado em norma constitucional, restando claro que a pretensão final da ação popular é que se declare a inconstitucionalidade do §1º, artigo 12, Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, esvaziando a eficácia da referida norma, efeito que ultrapassa as partes do processo.
    Em outras palavras, esta ação depende, como condição “sine qua non”, da declaração de inconstitucionalidade do dispositivo questionado. 
    Não obstante, vale ressaltar que subsistiria a autorização contida no art. 24, §3º, da Constituição do Estado de Mato Grosso, contra a qual o autor popular não se insurgiu. Como é cediço, a ação popular, assim como a ação civil pública, as quais integram o microssistema de tutela coletiva, não pode ser utilizada como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional de leis ou quaisquer atos normativos, pois não é substituta da ação direta de inconstitucionalidade, a qual, no caso vertente, pode ser manejada não apenas em relação ao dispositivo da Constituição Estadual, mas também em face da disposição contida no regimento interno da ALMT, pois este cria direito que não encontra respaldo no ordenamento constitucional, possuindo, assim, caráter normativo e autônomo. Em ambas as disposições, vislumbra-se excesso de poder normativo. 
    Dessa maneira, denota-se que o autor popular não escolheu o procedimento adequado ao seu pedido, faltando-lhe, por esse motivo, interesse processual – adequação, o que leva a extinção do processo sem julgamento do mérito. Nesse sentido é a jurisprudência: 
    (...)
    Desta forma, é manifesta a inadequação da ação popular como instrumento processual para controle abstrato de constitucionalidade. O interesse processual consiste na necessidade e à utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo requerente. A necessidade fundamenta-se na premissa de que a jurisdição tem de ser entendida como última forma de solução de conflito. Também compreende a adequação, a utilidade e a necessidade do provimento, de modo que o que se pretende alcançar deve ser pleiteado pela forma devida, sob pena de faltar ao requerente interesse de agir, em suas acepções utilidade/adequação. Luiz Rodrigues Wambier exemplifica o conceito acima descrito de forma muito clara, vejamos: 
    (...)
    Por fim, há que se considerar que em ambos os precedentes apresentados pelo autor popular para fundamentar seu pedido, a questão da impossibilidade da reeleição de membros da Mesa Diretora das Casas Legislativas foi manejada por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
    Inclusive, em consulta processual na página eletrônica do Supremo Tribunal Federal, foi localizada a ADI 6666, cujo objeto é a declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que permite a reeleição dos membros da mesa diretora da ALMT. 
    Diante do exposto, com fundamento no art. 330, inciso III, do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, por conseguinte, julgo extinto o processo, com fulcro no art. 485, incisos I e VI, do Código de Processo Civil. Não restou configurada litigância de má-fé e não cabe condenação de custas processuais e ônus de sucumbência (art. 5º, LXXIII, CF/88).” (Grifos acrescentados)
    13.  Com se percebe, não houve análise do mérito quanto à correção ou não da reeleição do Presidente da Assembleia Legislativa na referida ação popular, a qual foi extinta por indeferimento da inicial. Dessa forma, carece a presente reclamação de aderência entre o ato reclamado e a ADI 6.524, exigência imprescindível para o cabimento da presente ação (Rcl 12.887-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    14.   Diante do exposto, indefiro o pedido cautelar. 
    15.  Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
          Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 23 de março de 2021.
                Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO       Relator